Tribunal: TJMT
Processo: 1004482-25.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004482-25.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), EVANDRO FOPPA - CPF: 904.926.689-49 (EMBARGANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (EMBARGADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI RAMOS HETZEL DE ARAUJO - CPF: 391.071.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO - CPF: 322.771.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA MARTINELLI (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE REGINA COUTINHO NEGRI SOARES - CPF: 004.336.559-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO BEM IMÓVEL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL VIGENTE FIRMADO COM O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – DEPÓSITO DO VALOR DO CONTRATO EM JUÍZO – PODER GERAL DE CAUTELA DE DECISÃO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1004482-25.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: EVANDRO FOPPA

EMBARGADO:

CRISTIANO JOSÉ QUAINI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EVANDRO FOPPA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 150696188), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo menos, mantendo-se hígida a decisão agravada que, nos autos de Embargos de Terceiro nº. 1019261-71.2021.8.11.0015, opostos em face de CRISTIANO JOSÉ QUAINI, deferiu parcialmente o pedido feito pelo embargante/agravante e, por conseguinte, determinou a sua intimação
“para que deposite em juízo (em armazém e/ou outro estabelecimento similar) o valor do arrendamento rural, em conformidade com o contrato de ID. 65458328 – Cláusula Quarta e §§ 1º e 2º, observando-se a data convencionada, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis”
.

O embargante, nas razões coligidas no Id 152006668, após tecer considerações acerca dos fatos que antecedem a interposição do instrumental, sustenta que o
decisum
embargado é omisso, na medida em que
“no caso em análise, a caução não se faz necessária, haja vista a prova inequívoca da posse do imóvel objeto dos embargos de terceiro (1019261-71.2021.8.11.0015) ao sr. José Valentin Martinelli, terceiro com quem o Embargante possui contrato de arrendamento. A posse do Sr. José Valentin Martinelli é incontroversa, sendo, inclusive, confirmada em sede de Agravo de Instrumento (nº 1018036-61.2021.8.11.0000)”
(sic), pelo que entende haver perda do objeto quanto a essa obrigação.

Além disso, afirma que
“o art. 678 do CPC dispõe que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso. O parágrafo único disciplina que o juiz poderá condicionar a ordem de manutenção à prestação de caução, mas tal medida não é obrigatória”
(sic).

A par disso, requer o acolhimento destes declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões ofertadas, postulando pela rejeição destes declaratórios (Id 153483652).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO BEM IMÓVEL –CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL VIGENTE FIRMADO COM O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – DEPÓSITO DO VALOR DO CONTRATO EM JUÍZO – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O depósito judicial resguarda, na verdade, o próprio processo, acautelando o interesse das partes, de acordo com o resultado útil do processo, em proveito delas próprias, seja quem vier a ser a vitoriosa. Assim, a medida praticada pelo juízo de primeiro grau tem nítido caráter acautelatório ao determinar o depósito judicial da coisa até resolução da divergência do conflito de interesses, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação.” (TJ-MT 10269582820208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2021, p. 12/04/2021).”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar o ponto impugnado pelo recorrente, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

Na verdade, da detida análise dos argumentos expendidos agora nos presentes aclaratórios, percebe-se claramente sua não concordância com o resultado que lhe foi desfavorável.

Transcrevo, para que não pairem dúvidas, os fundamentos utilizados para a manutenção da decisão agravada,
ipsis litteris
:

“(...) Feito este registro, e sem adentrar à temática de quem efetivamente detém posse/domínio da propriedade da ‘Fazenda São Carlos I’, com área de 848ha (oitocentos e quarenta e oito hectares), localizada no município de Sinop/MT, objeto da Matrícula nº. 9.785, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício daquela Comarca, já que objeto de recurso pretérito (RAI n°. 1018036-61.2021.8.11.0000), analisando detidamente os argumentos deduzidos neste instrumento, tenho que a decisão agravada não merece quaisquer reparos.

Isso porque, conforme já demonstrado no RAI nº. 1003906-32.2022.8.11.0000, inclusive
envolvendo as mesmas partes do presente recurso
, a manutenção da ordem de reintegração em favor do recorrido no cumprimento de sentença respectivo (feito nº. 1001839-83.2021.8.11.0015), indubitavelmente acarretaria prejuízo reverso, simplesmente pelo fato de que parte do imóvel rural (400ha) foi cedido
onerosamente
à terceira pessoa, no caso, o embargante/agravante (Evandro Foppa), com demonstração de vultuosos investimentos já realizados pelo mesmo para a produção de soja.

Consta que referido contrato de arrendamento foi celebrado em
1º/08/2018
entre o legítimo proprietário (José Valentin Martinelli) e o arrendatário (Evandro Foppa), estando em
pleno vigor
, já que sua vigência expirará apenas em
31/07/2024
, conforme consta na Cláusula Segunda da avença, sedo ajustado legitimamente entre as partes que o pagamento pela mensalidade, fruto do uso da terra, se aperfeiçoaria mediante a entrega de “10 (dez) sacas de soja de primeira qualidade, com 60 (sessenta) quilos cada, por hectare arrendado, respeitado, para tal, o disposto na alínea “a” do inciso XI, do art. 95, do Estatuto da Terra”, conforme consta da Cláusula 4ª do instrumento em referência (Id 68458328 – dos autos de origem).

Diante disso, não obstante as argumentações trazidas pelo agravante, pode o juiz se valer do poder geral de cautela, como efetivamente o fez, para garantir o não perecimento de direito, ou mesmo para evitar que a pretensão futuramente se torne inócua.

Em outros termos, agiu com prudência o julgador monocrático, até porque apenas determinou o depósito judicial relativo ao contrato de arrendamento estabelecido entre o agravante e o proprietário do imóvel José Valentin Martinelli, até deslinde da lide. Diante disso, não se vislumbra maior gravame ao mesmo, pelo menos por enquanto.

Ou seja, a medida praticada pelo juízo de primeiro grau tem nítido caráter acautelatório ao determinar o depósito judicial da coisa até resolução da divergência do conflito de interesses, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação. (...)”

Ressalte-se, ademais, que o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é no sentido de que a prestação de caução idônea
“resguarda, na verdade, o próprio processo, acautelando o interesse das partes, de acordo com o resultado útil do processo, em proveito delas próprias”
(TJ-MT 10269582820208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2021, p. 12/04/2021), sendo sua imposição prevista no Código de Ritos (art. 301, §1º), a critério do julgador.

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas por ambos os litigantes, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023